Tribunal: CARF
Processo: 16327.720363/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720363/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.515 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por não conhecer do
Recurso Voluntário em razão da concomitância de discussão da matéria nas vias administrativa e
judicial, determinando ainda o retorno do processo à unidade de origem para cumprimento da
decisão proferida no MS no 2005.81.00.017986-8, transitada em julgado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares. Ausente
momentaneamente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720363/2012-64
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720363/2012-64

Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata-se o processo de Auto de Infração por falta/insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS/Pasep, fls. 118/125, referente aos períodos de apuração de
janeiro de 2008 a dezembro de 2009, que exige o recolhimento de R$ 339.929,83
(contribuição + juros de mora calculados até março de 2012).
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, fls. 126/139:
1. O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança n° 2005.81.00.017986-8, em 9 de
dezembro de 2005, requerendo a suspensão, em caráter liminar, a partir do período-base
de novembro de 2005 da exigibilidade do PIS, nos termos da Lei n° 9.701/98 e Medida
Provisória n° 2.158-34/2001 e reedições, bem como pela Lei n° 9.718/98 garantindo o
direito de recolhimento com base na Lei Complementar n° 07/70, ou alternativamente
requerendo a suspensão da exigibilidade da contribuição sobre as demais receitas
impostas pela Lei n° 9.718/98.
2. A Autoridade Fiscal, com base no item 9 do Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007,
apurou valores devidos de PIS, nos termos da Lei 9.718/98.
3. Não cabe o lançamento de multa de ofício na constituição do Crédito Tributário, nos
termos do Acórdão proferido, em 19 de novembro de 2009, pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região.
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração em 26 de março de 2012, fl. 125, o
contribuinte apresentou impugnação, em 25 de abril de 2012, fls. 142/154.
Versa, inicialmente, sobre o Mandado de Segurança no 2005.81.00.017986-8 -6, e infere
que diante do já pacificado entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, somente as
receitas advindas da venda e mercadorias, da venda de mercadorias e serviços e
prestação de serviço de qualquer natureza devem compor a base de cálculo do PIS.
Em seguida, discorre sobre os efeitos da “coisa julgada” e do conceito de faturamento.
E por fim, requer:
34. Por todo o exposto, pugna-se o conhecimento da presente Impugnação para que
seja julgada procedente, a fim de cancelar integralmente o Auto de Infração em debate,
eis que lavrado para exigir contribuição ao PIS apurado com base de cálculo que
afronta nitidamente os parâmetros fixados pela decisão judicial transitada em julgado,
assim como a orientação firmada pelo STF, quando à inconstitucionalidade do §1o, do
art. 3o, da Lei n° 9.718/98, posteriormente, inclusive, revogado pela Lei n° 11.941/09.
Em 23 de abril de 2015, o impugnante anexa aos autos a Certidão no CRT.0003.000065-
8/2014, expedida pela 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de Fortaleza, fls. 214/220,
do Mandado de Segurança no 2005.81.00.017986-8.
Posteriormente, em 27 de abril de 2017, o impugnante peticiona, informando o trânsito
em julgado do MS 2005.81.00.017986-8 e solicitando o cancelamento integral do
lançamento.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ em Belém proferiu decisão (fls. 230 a 234) não conhecendo
as razões de impugnação, uma vez que o sujeito passivo discute a mesma matéria que já foi
submetida ao Poder Judiciário, nos termos da seguinte ementa:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720363/2012-64

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
JUDICIAL. A opção pela via judicial importa em renúncia ou desistência da esfera
administrativa, naquilo em que o processo no âmbito do judiciário abordar, não
importando se a ação judicial foi interposta antes ou depois do lançamento.
Impugnação Não Conhecida.
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, culminando
com o seguinte pedido:
IV. DO PEDIDO
63. Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário para que seja reafirmada a concomitância consignada na decisão da
DRJ/BEL e reconhecida a coisa julgada formada nos autos do MS/PIS e, por
conseguinte, cancelado o lançamento em tela, exonerando-se os pretensos débitos que
consigna.
64. Subsidiariamente, na remota hipótese de desprovimento do presente Recurso
Voluntário, se por voto de qualidade do Presidente da Turma Julgadora, que seja
cancelada a autuação, na parte em que remanescente, com fulcro no art. 112 do CTN.
Cabe destacar ainda que a recorrente protocolou, juntamente com o recurso
voluntário, petição ao Sr. Delegado da Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São
Paulo – DEINF/SP, expondo e requerendo o que segue:
1. O v. Acórdão no 01-36.979 de 13/08/2019 (Doc. 01) reconheceu a concomitância
entre o PA em tela e o Mandado de Segurança no 2005.00.0017986-8, o qual, conforme
consignado na decisão, transitou em julgado em 17/12/2013, com decisão favorável à
Recorrente para afastar a sujeição da Recorrente à Lei no 9.718/98 na apuração de PIS, a
partir do ano-calendário de 2005, e determinar a aplicação da base de cálculo de cálculo
prevista no art. 3o, §1o, c e §2o da Lei Complementar no 7/70, correspondente a 5% sobre
o valor do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (PIS-REPIQUE).
2. Diante da decisão exarada pela DRJ/BEL e dos efeitos da coisa julgada, de rigor seja
integralmente cancelada a presente autuação, nos termos do art. 156, X1 do Código
Tributário Nacional (“CTN”) e definitivamente baixados dos sistemas da Receita
Federal do Brasil (RFB) os pretensos débitos de PIS que consigna.
3. Subsidiariamente, na remota hipótese desta D. DEINF, contrariamente ao decidido
pela DRJ/BEL, entender que os débitos de PIS objeto do PA em epígrafe não estão
abarcados pelos efeitos da coisa julgada decorrente da decisão judicial encimada, a
Recorrente apresenta, com fulcro no art. 73 do Decteto no 7.574/11, o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
("CARF"), pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, requerendo sejam
recebidas e encaminhadas para apreciação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720363/2012-64

O recurso é tempestivo, mas, em razão dos fatos a seguir expostos, dele não se
toma conhecimento.
Não há dúvidas de que a matéria jurídica discutida no MS no 2005.81.00.017986-8
é a mesma que embasa o Auto de Infração formalizado neste processo. No mesmo sentido se
manifestou a 2a Turma da DRJ em Belém no Acórdão 01-36.979, de 13/08/2019 (in verbis):
Compulsando os autos observo com clareza que a impugnante buscou a tutela
judicial com a finalidade de obter, a partir do período de apuração de novembro
de 2005, quanto ao PIS, o direito de recolhimento com base na Lei Complementar n°
07/70 e a suspensão, em caráter liminar, da sua exigibilidade, nos termos da Lei no
9.701/98 e Medida Provisória no 2.158-34/2001 e reedições, bem como pela Lei n°
9.718/98 e a concessão em definitivo da segurança para garantir o direito líquido e certo
das impetrantes de não efetuarem o recolhimento, conforme estipulado pelo art. 3o da
Lei n° 9.718/98.
(...)
Cotejando ainda as decisões judiciais acostadas aos autos com a impugnação
apresentada, fica evidente a identidade dos questionamentos levados também à
apreciação no Poder Judiciário, o que configura o abandono da via administrativa
para solução do litígio (grifos nossos).
A própria recorrente, no Recurso Voluntário interposto (fl. 249), não se insurge
quanto ao reconhecimento da concomitância parcial no Acórdão recorrido:
12. O reconhecimento de concomitância pela D. DRJ/BEL, em verdade, apenas
corrobora as razões de defesa da ora Recorrente no sentido de que o objeto do
lançamento em tela guarda identidade com o mérito da ação judicial (i.e. MS/PIS),
ao qual deverá ser dado cumprimento para fins de cancelamento do crédito em cobro.
13. Isso porque, conforme já mencionado, a decisão proferida no MS/PIS, transitada em
julgado em 17/12/2013, afastou definitivamente a incidência da Lei no 9.718/98 para
fins de recolhimento de PIS pela Recorrente e, considerando que o objetivo da D.
Autoridade Autuante não foi outro senão a exigência da exação com base nesse diploma
legal, imperativo lógico é o cancelamento integral do AI (grifos nossos).
Assim estabelece o art. 38 da Lei n° 6.830/1980:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto (grifos nossos).
Do mesmo modo, a Súmula CARF no 1 tem o seguinte enunciado:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720363/2012-64

Conforme informado pela recorrente (fls. 224 e 225) e atestado pela decisão de
piso (fl. 234), o MS no 2005.81.00.017986-8 foi baixado em 03 de abril de 2017, com decisão
transitada em julgado favorável ao sujeito passivo. Nesse sentido, correta a decisão de primeira
instância quando assevera que compete à unidade de origem (preparadora) atentar para o
cumprimento das decisões judiciais.
Por fim, cabe destacar que a recorrente pretendia ver imperar os efeitos da decisão
judicial no julgamento do recurso voluntário aqui analisado, pois entende que deve este
colegiado anular de pronto a autuação. Ocorre que, para ver cumprida a decisão judicial, não é o
recurso voluntário a peça processual adequada, faltando interesse recursal, sendo nestes casos
acertado o não conhecimento das razões da impugnação.
No que se relaciona à eventual preocupação do contribuinte em ver respeitada a
decisão do Poder Judiciário, deve-se ter em mente que a decisão será cumprida pela unidade de
origem do procedimento, sem que seja necessário qualquer pronunciamento no contencioso
administrativo fiscal.
O fato do recurso não ser conhecido não sinaliza, em qualquer hipótese, que a
decisão judicial deixará de ser observada, afirmando apenas que o contencioso administrativo
fiscal não tem qualquer atividade sobre o tema, uma vez que a demanda foi posta à apreciação do
Poder Judiciário, cujas decisões sempre prevalecerão sobre a via administrativa.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância de discussão da matéria nas vias administrativa e judicial, determinando ainda o
retorno do processo à unidade de origem para cumprimento da decisão proferida no MS no
2005.81.00.017986-8, transitada em julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 423
DF CARF MF
Original